Tribunal: TJDFT
Processo: 0707830-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. DÉBITOS PRESCRITOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. TEMA 1.109/STJ. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto pelo réu (Distrito Federal) em face da sentença que o condenou ao pagamento dos débitos referentes a acertos financeiros de diferenças salariais em rubricas dos anos de 2003 a 2020, totalizando a quantia de R$ 3.181,56. Em suas razões, o recorrente pugna pelo reconhecimento da prescrição dos débitos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 64837954) e isento de preparo- Decreto-Lei 500/69. Sem contrarrazões.
3. Dispõe o Decreto 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 05 anos contados da data da respectiva origem (art. 2o), suspendendo-se a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela data da entrada do requerimento administrativo (art. 4o, caput e parágrafo único, do CPC).
4. No caso, em 26/05/2023 a Administração Pública emitiu declaração reconhecendo que a servidora pública, ora autora, tem créditos salariais a receber no valor de R$ 3.181,56 referente ao exercício do período de 2003 a 2020, conforme declaração de 64837940 - Pág. 1 e 2. Ressalto que apesar de constar na declaração o total de R$ 3.094,00, conforme reconhecido na sentença que respondeu os embargos de declaração, a soma dos valores constantes na declaração totaliza R$ 3.181,56.
5. No que se refere aos valores do exercício de 2020, verifica-se que não houve a prescrição, uma vez que a ação foi interposta em 01/05/2024, sendo devida a quantia de R$ 1.052,47 (mil e cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos).
6. Quanto aos demais débitos, não há requerimento administrativo. Competia à parte autora, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva e interruptiva da prescrição, ônus do qual não se desvencilhou, ensejando o devido reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança dos créditos salariais pleiteados.
7. Ressalto que a declaração além de ser emitida após a consumação da prescrição, não comprova a renúncia da prescrição, uma vez que não há declaração de vontade da Fazenda Pública em reconhecer o débito, mas tão somente se caracteriza o exercício do dever legal de transparência da administração pública, garantido pela Lei de Acesso à Informação, configurando mero ato de declaração e não de reconhecimento de dívida.
8. Após consumado o prazo prescricional, prescrito o próprio fundo de direito, a declaração da Administração Pública não tem o condão de repristinar a prescrição, não equivalendo à renúncia tácita da prescrição (art. 191/CCB), a qual sendo de ordem pública não pode ser relevada pela Administração Pública (art. 177, LC 840/11-DF) sem autorização legal específica (Tema 1.109/STJ).
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a prescrição da pretensão da cobrança dos débitos referentes aos acertos financeiros do período de 2003 a 2008, com exceção do exercício de 2020, mantendo a condenação ao pagamento do valor nominal de R$ 1.052,47 (mil e cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios ante ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.